Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, contra decisão proferida (ID 240360207, dos autos de origem) nos autos da ação no 0040427-37.2014.8.07.0015, proposta por ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, que determinou o envio de ofício ao Banco de Brasília – BRB para que a instituição procedesse com a transferência do saldo existente na conta bancária no 027.602.235-1, de titularidade da ASBACE, para a conta judicial vinculada ao presente processo. Em suas razões recursais (ID 74146098), os agravantes esclarecem que a ASBACE está em processo de liquidação judicial desde 2014, e no curso da liquidação, foi determinada a transferência de valores que, segundo a agravante, não integram mais o patrimônio da ASBACE desde 2010, pois foram transmitidos à ATP por contrato de confissão de dívida cumulado com dação em pagamento. Argumentam que a decisão teria sido tomada sem a oitiva da agravante e sem manifestação do juízo criminal, onde se encontra bloqueada a referida conta, e entendem ser legítima proprietária dos valores pelo título contratual e alegam risco de prejuízo irreversível caso a transferência seja consumada sem contraditório. Sustentam que, o contrato de dação em pagamento firmado em 2010 entre ASBACE e ATP teria transferido, de modo definitivo, os valores discutidos, sendo essa situação reconhecida pela 1a Vara Criminal, inclusive com levantamento parcial dos valores em favor da agravante e posterior trânsito em julgado da ação anulatória intentada pela ASBACE, que restou infrutífera. Defendem risco de prejuízo irreparável caso a transferência dos valores ao juízo da liquidação permita sua destinação a credores, dificultando futura reversão; além disso, aduzem não haver urgência, pois os valores já estavam sob bloqueio do juízo criminal. Destacam que o Código de Processo Civil admite efeito suspensivo em hipóteses de risco de dano grave e que não há prejuízo aos credores enquanto os valores permanecerem sob custódia judicial. Ressaltam ainda que a ausência de contraditório na decisão agravada pode resultar em nulidade processual, já que pode afetar patrimônio de terceiro alheio ao processo de liquidação. Ao final, requerem a concessão do pedido liminar e a suspensão da decisão agravada, mantendo-se os valores sob guarda do Juízo Criminal até decisão final e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 74145482). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. No caso, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar, de modo inequívoco, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Ainda que invoque contrato de dação em pagamento e decisão criminal favorável, subsiste, nos autos originários, relevante controvérsia sobre a natureza e destinação dos valores, sendo certo que a constrição decorre de decisão judicial válida, no bojo de processo de liquidação que visa o interesse público dos credores da associação liquidanda. Ressalte-se que a decisão agravada se encontra fundamentada em elementos apresentados pelo liquidante e visa resguardar eventual lesão a direitos de terceiros, razão pela qual a simples alegação de titularidade, desacompanhada de robusta prova de exclusividade do direito de propriedade sobre os valores, não configura hipótese de plausibilidade suficiente para concessão da tutela de urgência. Quanto ao periculum in mora, não se evidencia, no presente momento, dano grave ou de impossível reparação à agravante. Os valores permanecem sob custódia judicial e eventuais levantamentos em favor de credores dependem de oportuno contraditório e deliberação do juízo competente. Assim, eventual acolhimento do recurso assegurará resguardo ao direito alegado, sem risco de perecimento do bem jurídico. Cabe pontuar, ademais, que o processo de liquidação judicial, embora não se revista das prerrogativas universais de insolvência, não impede, por si só, a adoção de medidas conservatórias aptas a assegurar a satisfação dos credores e preservação do patrimônio submetido à liquidação, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa a terceiros. Com efeito, o detalhamento da cadeia de transmissão da titularidade dos valores deverá ser objeto de cognição exauriente, não se podendo antecipar, em sede liminar, manifestações que esvaziem a análise de mérito. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.